Tribunal: TCU
Processo: 024.834/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 487680, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 487680, função null, que teve como objeto FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA AREA DE ABRANGENCIA DA NOVA AMAFRUTAS POR INTERMEDIO DA CAPACITACAO DOS AGRICUTORES E DE TECNICOS AGRICOLAS - CAPAACITACAO DE AGRICULTORESS EM COOPERATIVISMO E ECONOMIASOLIDARIA. (no da TCE no sistema: 1326/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2685/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e com os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 024.834/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Escola Para o Desenvolvimento de Negócios Sustentáveis Na Amazônia - Escola Densa (05.339.079/0001-01); Lucinha Correa Pontes (XXX.823.062-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.